Tribunal: TJMT
Processo: 1003069-35.2026.8.11.0000
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003069-35.2026.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Duplicata, Intimação / Notificação, Penhora / Depósito/ Avaliação, Remuneração / Proventos / Pensões e Outros Rendimentos]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[MAURICIO SALES FERREIRA DE MORAES - CPF: 807.114.801-68 (ADVOGADO), JACINTA DE ANDRADE SANTI - CPF: 705.767.501-15 (EMBARGANTE), TEXTIL HB INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA - CNPJ: 85.243.640/0001-85 (EMBARGADO), POLACO SANTI MECANICA E GUINCHO LTDA - ME - CNPJ: 00.866.244/0001-51 (TERCEIRO INTERESSADO), JACINTA DE ANDRADE SANTI - CNPJ: 05.136.681/0003-03 (TERCEIRO INTERESSADO), JACINTA DE ANDRADE SANTI - CNPJ: 05.136.681/0001-33 (TERCEIRO INTERESSADO), JACINTA DE ANDRADE SANTI - CNPJ: 05.136.681/0002-14 (TERCEIRO INTERESSADO), SERGIO FERNANDO HESS DE SOUZA - CPF: 153.893.599-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BLOQUEIO DE VALORES VIA SISBAJUD. IMPENHORABILIDADE. ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL, OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que negou provimento a agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de desbloqueio de valores constritos via SISBAJUD, em cumprimento de sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Verificar se a divergência entre os valores mencionados no relatório e na fundamentação do acórdão configura erro material passível de correção; definir se houve omissão ou contradição no acordão embargado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A divergência entre o valor narrado no relatório e o valor adotado na fundamentação não configura erro material, pois o relatório reproduz as alegações das partes, ao passo que a fundamentação adota o valor documentalmente comprovado pela certidão SISBAJUD constante dos autos, inexistindo equívoco a ser corrigido.

4. Os embargos de declaração, na forma como deduzidos, revelam, em sua essência, a pretensão de rediscutir o mérito do julgamento já realizado, o que não se admite pela via declaratória, sendo inadmissível sua utilização como sucedâneo recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "1. A divergência entre o valor narrado no relatório do acórdão e o valor adotado na fundamentação não configura erro material quando o relatório reproduz as alegações das partes e a fundamentação adota o valor documentalmente comprovado nos autos. 2. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame de matéria já decidida, sendo inadmissível sua utilização como sucedâneo recursal."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
JACINTA DE ANDRADE SANTI
em face do acórdão prolatado por esta Terceira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento mantendo a decisão que indeferiu pedido de desbloqueio de valores constritos via SISBAJUD.

O acórdão embargado assentou que a impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC/15 não opera de forma automática fora da caderneta de poupança, incumbindo ao executado o ônus de comprovar a natureza protegida dos recursos, mediante apresentação de extratos bancários e demonstração da ausência de movimentação habitual, ônus do qual a embargante não se desincumbiu.

Nos embargos de declaração, a embargante aponta os seguintes vícios: (i) erro material e contradição quanto ao valor efetivamente constrito, diante de divergência entre os valores de R$ 52.789,32 e R$ 52.938,84 mencionados em diferentes trechos do acórdão; (ii) omissão quanto ao enfrentamento da tese de impenhorabilidade por verba alimentar, fundada no art. 833, IV, do CPC/15; (iii) contradição entre a citação de precedentes que afirmam impenhorabilidade presumida e a conclusão pelo não reconhecimento da proteção; (iv) omissão quanto ao pedido alternativo de adequação proporcional da constrição, com fundamento nos arts. 805 e 854 do CPC/15; e (v) contradição na premissa de que a embargante não teria apresentado qualquer documento, quando constam nos autos holerites e comprovantes de pró-labore.

A embargada apresentou contrarrazões pugnando pela rejeição dos embargos e pela aplicação de multa por caráter protelatório, nos termos do art. 1.026, §2º, do CPC (id. 365107376).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Na forma do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração têm por finalidade aclarar obscuridade, resolver eventual contradição, suprir omissão encontrada ou, ainda, corrigir erro material.

É meio recursal expressamente vinculado aos vícios acima expostos, sendo inadmissível a sua utilização para a rediscussão do pronunciamento jurisdicional.

No caso, como se disse, a parte embargante se insurge contra o acórdão que, à unanimidade, negou provimento ao recurso interpostos pela embargante. Eis a ementa:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BLOQUEIO DE VALORES VIA SISBAJUD. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE. CADERNETA DE POUPANÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. ÔNUS PROBATÓRIO DO EXECUTADO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de desbloqueio de valores constritos via SISBAJUD no valor de R$ 52.789,32, em cumprimento de sentença decorrente de ação de cobrança de duplicatas.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se os valores bloqueados judicialmente enquadram-se na hipótese de impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC/15, e se a executada comprovou adequadamente a natureza protegida dos recursos constritos.

III. Razões de decidir

3. A impenhorabilidade de valores depositados em caderneta de poupança até o limite de 40 salários-mínimos não opera de forma automática, exigindo do executado a comprovação da natureza, origem e destinação dos recursos, conforme art. 854, § 3º, I, do CPC/15.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que a proteção legal pode alcançar valores em conta corrente e outras aplicações, desde que comprovadamente destinados à reserva de subsistência, ressalvando que não se aplica quando a conta possui movimentação habitual, caracterizando uso cotidiano.

5. A agravante limitou-se a afirmações genéricas sobre a natureza dos valores, sem apresentar extratos bancários, comprovantes de ausência de movimentação frequente ou qualquer elemento probatório que demonstrasse tratar-se efetivamente de caderneta de poupança destinada a situações emergenciais.

6. A ausência de indicação de bens à penhora e de garantia alternativa ao juízo reforça a legitimidade da constrição, em observância ao princípio da efetividade da execução e à ordem preferencial de bens penhoráveis estabelecida no art. 835, I, do CPC/15.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento: "1. A impenhorabilidade de valores depositados em caderneta de poupança até o limite de 40 salários-mínimos, prevista no art. 833, X, do CPC/15, não opera automaticamente, incumbindo ao executado o ônus de comprovar a natureza protegida dos recursos, mediante apresentação de extratos bancários e demonstração da ausência de movimentação habitual. 2. A mera alegação de que valores bloqueados constituem reserva financeira, desacompanhada de elementos probatórios concretos, não autoriza o reconhecimento da impenhorabilidade nem o desbloqueio judicial."

[...]

(N.U 1003069-35.2026.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/04/2026, Publicado no DJE 22/04/2026)

Da alegação de erro material quanto ao valor constrito

A embargante aponta divergência entre os valores mencionados no acórdão, sustentando que o relatório faz referência a R$ 52.938,84, ao passo que a ementa e a fundamentação consignam R$ 52.789,32, o que configuraria erro material a ser corrigido.

Nesse contexto, cumpre destacar que o relatório do acórdão constitui narrativa dos fatos processuais, reproduzindo as alegações das partes e os elementos constantes dos autos conforme apresentados ao longo do processo. A menção ao valor de R$ 52.938,84 no relatório reflete, portanto, o valor indicado pela própria embargante em suas razões recursais, sem que isso represente a adoção desse número como premissa decisória.

A fundamentação do acórdão, por sua vez, adotou o valor de R$ 52.789,32, que corresponde ao montante efetivamente registrado na certidão SISBAJUD constante dos autos (id. 342736857 – pág. 271), documento que formaliza a constrição realizada. Não há, portanto, qualquer equívoco a ser corrigido: o relatório narra; a fundamentação decide com base na prova documental.

Portanto, a divergência apontada pela embargante não se enquadra na hipótese de erro material, pois decorre da natural distinção entre a narrativa do relatório - que reproduz as alegações das partes - e a fundamentação - que adota os elementos documentalmente comprovados nos autos.

Da alegada omissão quanto ao art. 833, IV, do CPC/15

A embargante sustenta que o acórdão teria se omitido quanto à tese de impenhorabilidade de verbas de natureza alimentar, fundada no art. 833, IV, do CPC, concentrando-se exclusivamente na discussão do art. 833, X.

Nesse sentido, a análise dos fundamentos do acórdão revela que a questão central enfrentada foi precisamente a ausência de comprovação da natureza protegida dos valores bloqueados. O acórdão assentou, de forma expressa, que a embargante não apresentou extratos bancários, não demonstrou a origem dos recursos e não comprovou que a constrição comprometia sua subsistência - ônus que lhe incumbia nos termos do art. 854, §3º, I, do CPC.

Ademais, a proteção do art. 833, IV, do CPC, que tutela salários, remunerações e verbas de caráter alimentar, igualmente pressupõe a comprovação da natureza alimentar dos valores bloqueados. A embargante não juntou documentos aptos a demonstrar que os R$ 52.789,32 constritos via SISBAJUD tinham origem salarial ou de pró-labore no momento da constrição. A mera referência a holerites em suas razões recursais, sem a demonstração do nexo entre tais verbas e os valores efetivamente bloqueados, não supre o ônus probatório que lhe competia.

Da alegada contradição entre precedentes citados e a conclusão adotada

A embargante aponta contradição entre a transcrição de precedente do STJ que menciona impenhorabilidade presumida para valores inferiores a 40 salários-mínimos em conta corrente e a conclusão do acórdão pelo não reconhecimento da proteção.

Não se
pode esquecer, contudo, que o acórdão embargado aplicou o entendimento firmado pela Corte Especial do STJ, conforme assentado no AgInt no AREsp 2.729.826/RS (Rel. Min. Raul Araújo, T4, j. 14/04/2025), que distingue expressamente dois regimes: (i) a impenhorabilidade automática, aplicável exclusivamente aos depósitos em caderneta de poupança; e (ii) a impenhorabilidade condicionada à prova, aplicável a valores mantidos em conta corrente ou outras aplicações financeiras, desde que comprovado que constituem reserva patrimonial destinada ao mínimo existencial - entendimento que, por sua vez, reproduz a orientação firmada pela Corte Especial do STJ nos REsps 1.677.144/RS e 1.660.671/RS, julgados em 21/02/2024.

O precedente citado no acórdão que menciona impenhorabilidade presumida foi transcrito para contextualizar a evolução jurisprudencial sobre o tema, mas o acórdão deixou claro, na sequência, que a proteção para contas que não sejam caderneta de poupança depende de comprovação.

Portanto, não há contradição, mas sim aplicação do entendimento consolidado pelo STJ, que exige prova da destinação dos valores ao mínimo existencial quando a constrição recai sobre conta corrente ou aplicação financeira diversa da poupança. A distinção entre os precedentes foi devidamente realizada pela adoção do entendimento mais específico e recente, o que não configura vício de fundamentação.

Da alegada omissão quanto ao pedido alternativo de limitação da constrição

A embargante sustenta que o acórdão teria se omitido quanto ao pedido subsidiário de adequação proporcional da constrição, com fundamento nos arts. 805 e 854 do CPC/15.

Por outro lado, o pedido alternativo de limitação proporcional da constrição pressupõe, necessariamente, a demonstração de que os valores bloqueados possuem, ao menos em parte, natureza protegida - seja alimentar, seja de reserva financeira. Diante da ausência de qualquer prova nesse sentido, o afastamento do pedido principal implicou, logicamente, o afastamento do pedido subsidiário, pois inexistia base fática para a aplicação do princípio da menor onerosidade em favor da embargante.

Da alegada contradição quanto à premissa de ausência de documentos

A embargante sustenta que o acórdão teria incorrido em contradição ao afirmar que não foram apresentados documentos, quando constam nos autos holerites e comprovantes de pró-labore.

Neste particular, a leitura do acórdão revela que a afirmação de ausência de documentos se refere, especificamente, à falta de extratos bancários contemporâneos à constrição que demonstrassem a natureza da conta atingida e a ausência de movimentação habitual - elementos essenciais para o reconhecimento da impenhorabilidade fora da caderneta de poupança. A referência a holerites nas razões recursais não supre essa lacuna probatória, pois tais documentos, por si sós, não comprovam que os valores bloqueados tinham origem salarial no momento da constrição, nem que a conta atingida não possuía movimentação habitual.

Não há, portanto, contradição: o acórdão não afirmou que a embargante não juntou absolutamente nenhum documento ao longo do processo, mas sim que não apresentou os documentos específicos necessários para comprovar a impenhorabilidade dos valores bloqueados.

Por fim, não se
visualiza o caráter manifestamente protelatório apto a ensejar a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC/15, razão pela qual o pedido formulado pela embargada não merece acolhimento.

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

É como voto.

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Juiz de Direito
Convocado

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2026